Tribunal: TJMT
Processo: 1001341-32.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1001341-32.2021.8.11.0000 – COMARCA DE CLÁUDIA
IMPETRANTE(S): ÉRICO RICARDO DA SILVEIRA - DEF. PÚBLICO
PACIENTE(S): MARCOS ANTONIO PEREIRA
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de MARCOS ANTONIO PEREIRA contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia, nos autos de ação penal (Código 104061), que o pronunciou por tentativa de homicídio qualificado [pelo motivo torpe e para assegurar a impunidade de outro crime], em concurso formal de crimes [duas vítimas], tentativa de furto majorado [repouso noturno] e qualificado [concurso de pessoas e emprego de explosivo], receptação, associação criminosa armada, por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, munições e artefatos explosivos - art. 121, § 2o, I, e V, art. 155, §§ 1o e 4o, IV, e § 4o-A, ambos c/c art. 14, II, art. 180, caput, art. 288, parágrafo único, todos do CP e art. 16, caput e III, da Lei no 10.826/2003 – (Sistema Primus).
O impetrante sustenta que: 1) o paciente encontra-se segregado cautelarmente há mais de 2 (dois) anos e o “recurso em sentido estrito ainda não fora julgado pelo TJMT”, a caracterizar excesso de prazo (impetração em 2.2.2021); 2) a manutenção da custódia do paciente, na pronúncia, não teria sido fundamentada; 3) diversos reeducandos da Cadeia Pública de Barra do Garças “testaram positivo para COVID-19, gerando risco à saúde, integridade física e à vida dos demais”.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente (ID 74291499).
Relatos.
O constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo caracteriza-se na hipótese de dilação processual não justificável, cuja análise deve ser reservada ao colegiado, após a audição do juiz da causa e intervenção do órgão do Ministério Público, na função de custos legis (TJMT, HC N.U 1009776-63.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 8.7.2019; HC N.U 1002404-29.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 19.2.2020).
Em relação aos fundamentos da segregação cautelar, o Juízo singular manteve a prisão preventiva, na pronúncia, por entender que permanecem os motivos que a justificaram, especialmente a garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente em organização criminosa ligada à facção “Comando Vermelho” e ser o responsável pela tentativa de homicídio qualificado [mais de 10 dez tiros de pistola contra agentes de segurança pública e para assegurar a impunidade de outro crime], tentativa de furto [explosão de caixas eletrônicos em instituição financeira], receptação e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, munições e explosivos; bem como na reiteração delitiva do paciente, o qual reponde ações penais por tráfico de drogas (1099-66.2017.811.0021/Código 118336), tráfico e associação para o tráfico (N.U 3724-44.2015.8.11.0021/Código 102448), consumo de drogas e embriaguez ao volante sem habilitação (N.U 3626-59.2015.8.11.0021/Código 102275).
A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (STF, HC no 183187/RO - Relator: Min. Roberto Barroso - 15.7.2020; HC no 182944/SP - Relator: Min. Luiz Fux - 18.6.2020; STJ, AgRg no HC no 560.018/RN - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 1o.7.2020).
Noutro giro, a contumácia delitiva também autoriza a segregação preventiva, pois revela “a real possibilidade de que, solto, volte a cometer infrações penais” (STJ, RHC 94.197/MG - Relator: Min. Jorge Mussi - 23.3.2018).
Frise-se, ainda, que a motivação per relationem constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade (TJMT, Enunciado Criminal 50).
Por sua vez, o c. STJ tem firmado entendimento no sentido de que a situação prisional deve ser analisada de forma individualizada, com atenção ao ambiente prisional e à saúde de cada preso (HC no 572.292/AM - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 14.4.2020), diante da necessidade de se conciliar o direito do preso à saúde com a segurança pública, paz social e efetividade do sistema de justiça penal (STJ, HC no 567408 - Relator: Min. Rogério Schietti Cruz - 23.3.2020).
Assim sendo, afigura-se recomendável a audição prévia do Juízo da Comarca onde o paciente encontra-se segregado preventivamente [Barra do Garças], o qual detém melhores condições de avaliar a situação do paciente dentro da Unidade Prisional.
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Outrossim, REQUISITEM-SE informações ao Juízo da Comarca de Barra do Garças sobre a medidas/providências relativas à propagação de COVID-19 na Cadeia Pública de Barra do Garças, notadamente quanto à situação do paciente, no prazo de 48h.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 10 de fevereiro de 2.021.
Des. MARCOS MACHADO.